Tribunal: TJPA
Processo: 0002903-35.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002903-35.2019.8.14.0015

RECORRENTE: FERNANDO DO VALE VIEIRA, WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, GENILSON SILVA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 16, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DO DELITO
:

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

3. PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME. PRONÚNCIA MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA
:

1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO.

2. RESSALTE-SE, POR FIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRECEDENTES.

3. QUALIFICADORAS MANTIDAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
Fernando do Vale Vieira, Weslley Nascimento Lisboa
e
Genilson Silva da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que admitiu a denúncia do Ministério Público,
pronunciando-os
pela prática dos
crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material de crimes
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 69, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7312313, que no dia
25 de março de 2019
, por volta das 20h15min, na Alameda Nova Jerusalém, próximo ao campo de futebol, Bairro Pantanal, no município de Castanhal/PA, o denunciado
Genilson Silva da Silva
, vulgo “Capal”, auxiliado pelos demais denunciados
Fernando do Vale

Vieira
e
Weslley Nascimento Lisboa
, vulgo “Loirinho” ou “Monstrinho”, por motivo torpe, teriam ceifado a vida das
vítimas

Ederson Lima Silva
, vulgo “Babi”, e
Lucas William Brandão da Silva
, vulgo “Neguinho”, os quais seriam integrantes da facção Comando Vermelho – CV, e estariam realizando levantamentos para matar componentes do grupo rival na cidade.

Segundo restou apurando nos autos do Inquérito Policial, os denunciados
Gilson
e
Wesley
, ambos oriundos da cidade de Bragança/PA, deixaram a Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), no dia 20 de março de 2019, após terem sido presos juntos pelo crime de roubo. Estes teriam sido designados pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, da qual fariam parte, para matarem as vítimas
Ederson Lima Silva
e
Lucas William Brandão da Silva
, que pertenciam a facção Comando Vermelho – CV. Por sua vez, o denunciado
Fernando
, residente em Castanhal, também integrante do PCC e liberado da CTMAB em 17 de março de 2019, onde esteve preso pelo crime de porte de arma de fogo, ficou incumbido de dar suporte aos denunciados citados, que iriam ao município para cumprir a missão de matar as vítimas.

Assim, no dia em que
Genilson
e
Wesley
saíram do presídio,
Fernando
se encontrou com eles na Praça do Cristo, em Castanhal, e os ajudou a encontrar um lugar para ficar, até que fossem praticados os homicídios, motivo pelo qual se deslocaram a cidade. O local os estes ficaram, Bairro Pantanal, foi escolhido de forma proposital, considerando que Fernando morava neste bairro, além de ser ao lado dos bairros em que residiam as vítimas, quais sejam: Bairro Saudade I e Bairro Saudade II.

Para a execução do crime, os autores do fato receberam de pessoa ainda não identificada uma pistola, possivelmente calibre 9mm, com munições suficientes para matarem as duas vítimas.

Na noite do dia 25 de março de 2019, aparentemente por coincidência, as
vítimas

Ederson Lima
e
Lucas William
, que já vinham sendo acompanhadas e eram os alvos dos denunciados, se deslocaram até o Bairro Pantanal, procurando por “maconha”, em uma motocicleta Honda POP 110, de cor preta, que
Ederson
havia pegado emprestado com um primo seu, chamado Mikael Jobson de Lima Gomes.

Nesta ocasião, as vítimas perguntaram justamente a
Fernando
, que estava na porta de sua casa, na Alameda Nova Jerusalém, onde poderiam encontrar a droga, momento em que, sabendo que seria a oportunidade propícia e aproveitando-se de que seus comparsas estavam no mato, do outro lado da rua, vendendo “maconha” e em posse de arma enviada para matar
“Neguinho”
e
“Babi”
,
Fernando
indicou a mata para as vítimas.

Desta feita, as vítimas atravessaram a rua, desembarcaram da motocicleta e caminharam rumo à mata, oportunidade em que foram abordadas pelos denunciados
Genilson
e
Weslley
, que os tinham visto chegar de moto, estando o primeiro com a arma de fogo do tipo pistola em punho.

O denunciado
Genilson
perguntou às vítimas quem seria
“Babi”
, embora já soubesse por meio de fotografias, mas nenhuma das vítimas se manifestou, ocasião em que Genilson mirou e disparou contra a face de
“Neguinho”
, que caiu no chão. Ato contínuo, o criminoso foi até
“Babi”
e também disparou contra seu rosto. Após as vítimas estarem caídas, Genilson ainda deu mais dois tiros na região da cabeça e face de cada uma delas.

Após concluírem o delito,
Genilson
assumiu a direção da motocicleta Honda POP 110 e, com
Weslley
e
Fernando
na garupa, deslocou-se para deixar o local, oportunidade em que olhou para trás e viu que
Ederson
, mesmo baleado na cabeça, se arrastava pelo chão, fato que o fez retornar ao local, desembarcar da motocicleta e desferir outro disparo contra a cabeça da vítima, consumando assim o intento criminoso.

Os disparos de arma de fogo levados a efeito por
Genilson
, que teve o auxílio de seus comparsas, motivados pela rixa existe entre membros de organizações criminosas rivais, foi causa suficiente para ensejar na morte das vítimas
Ederson
e
Lucas
.

Após diversas diligências realizadas pela Divisão de Homicídios de Castanhal, os denunciados foram capturados e conduzidos à DEPOL para as providências cabíveis.

Por todo o exposto, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação dos denunciados, ora recorrentes, como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, em concurso material de crimes, artigo 69, do Código Penal, e pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no artigo 16, do Estatuto do Desarmamento

- Lei nº 10.826/2003.

A
denúncia foi recebida em 22 de maio de 2019
, ID 7312336.

Resposta Escrita à Acusação, ID 7312341.

Ratificação do Recebimento da Denúncia, ID 7312342.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7312343, e ID 7312345.

Laudo de Necropsia Médico-Legal, vítimas Lucas William Brandão da Silva e Ederson Lima Silva, ID 7312344.

Memoriais Finais Escritos da Acusação, ID 7312350.

Alegações Finais da Defesa, ID 7312350.

Sentença de Pronúncia
, ID 7312353,
prolatada em 10 de março de 2020
, pronunciando os ora recorrentes
Fernando do Vale Vieira
,
Weslley Nascimento Lisboa
e
Genilson Silva da Silva
, como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 69, do Código Penal
.

Recurso em Sentido Estrito interposto em 29 de setembro de 2020
, ID 7312357.

Em suas
Razões Recursais
, ID 7312357, a defesa postulou pela impronúncia dos recorrentes, sob a alegação de insuficiência de provas concretas para a manutenção da decisão de 1º grau. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do crime imputado na denúncia, ausente efetiva comprovação de sua ocorrência nos autos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7312358, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7605257, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de Fernando do Vale Vieira, Weslley Nascimento Lisboa e Genilson Silva da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material de crimes, nos moldes do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 69, do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID 7312357, a defesa postulou pela impronúncia dos recorrentes, sob a alegação de insuficiência de provas concretas para a manutenção da decisão de 1º grau. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do crime imputado na denúncia, ausente efetiva comprovação de sua ocorrência nos autos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DO DELITO
:

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...). No caso sob testilha, a primeira fase de apuração do crime contra a vida demonstrou que não há controvérsia quanto à existência do fato nas alegações das partes. Desse modo
, incontroversas as mortes das vítimas (materialidade demonstrada por meio dos laudos de necropsia à fl. 229/323)
. De igual modo, superficialmente,
há indícios de autoria conforme os fatos descritos na denúncia
, senão vejamos: “Que dias depois do crime houve uma denúncia comunicando que quatro elementos estavam no lixão e possivelmente seriam os autores de um crime ocorrido dias atrás naquele local. Que foram lá e não encontraram nada. Que pela tarde retornaram ao lixão e viram dois indivíduos correrem. Que conseguiram captura-los. Que o delegado da homicídios informou que gostaria de interroga-los. Que eles foram apresentados ao delegado Que um deles falou perante o depoente e ao delegado que a arma utilizada no crime estaria com o indivíduo que fugiu. Que não conhecia os acusados. Que durante a abordagem nada foi localizado com eles” (Declarações da testemunha ministerial Rossildo Valente de Brito – mídia de fl. 223). “Que se mudou do bairro Pantanal por ter sido vítima de tentativa de homicídio praticada por Fernando, esse ano. Que nunca o viu anteriormente. Que é vítima em outro processo. Que foi com disparo de arma de fogo, mas não o atingiu. Que na segunda executaram as duas vítimas e na quinta tentaram matar o depoente. Que conhecia as vítimas. Que ficou sabendo que os ofendidos foram comprar maconha com os acusados e um deles falou em CV. Que por causa disso os acusados executaram os dois. Que os denunciados são PCC. Que os três acusados moram no bairro Pantanal. Que quem participou da sua tentativa de homicídio foi Clone, Fernando e um outro que já morreu. Que eles são temidos no bairro. Que as pessoas dizem que se olharem de cara feia para Fernando, ele já quer matar. Que o cabeça do Pantanal é Beto. Que Fernando assumiu a autoria do crime na reportagem e informou que os matou porque eles eram do Comando Vermelho” (Declarações da testemunha ministerial Gleidson Francisco Costa Silva – mídia de fl. 223). “Que os acusados foram presos pela Polícia Civil. Que repassaram uma extração de dados de celular. Que acredita que foram dois aparelhos celulares e acha que eram do Fernando. Que eles estavam com plano de matar facção criminosa rival. Que eles eram do PCC e estavam com uma ordem superior da facção para tomar a área do Pantanal com o tráfico de drogas. Que Fernando era quem identificava os alvos, levantaria provas e fotos em perfis em redes sociais demonstrando o símbolo do CV. Que os alvos dos acusados seriam membros do Comando Vermelho. Que não lembra se na extração de dados citava os nomes das vítimas. Que se lembra que Fernando falava que não tinha dinheiro, mas informava que teria acabado de quebrar dois cocos, fazendo menção que teria matado duas pessoas. Que Fernando também dizia que precisava roubar porque estava sem dinheiro. Que a interpretação do depoente quanto a confissão das mortes por Fernando, foi quando ele falou que teria estourado dois cocos” (Declarações da testemunha ministerial Derick Anderson Martins Rodrigues – mídia de fl. 241). “Que conhece apenas Fernando. Que Fernando é envolvido com homicídio, se o pessoal mandar matar, ele vai e faz. Que Adrielson, conhecido por Pipira contava à depoente. Que não sabe nada sobre o homicídio dessas vítimas. Que no seu bairro tem integrantes de facção. Que uma das vítimas era envolvida com drogas, roubo e ativava para cima. Que Genilson era de Bragança e ficava na casa desse moreno que ajudou a matar. Que conhecia Fernando e ele só fazia o que mandavam de dentro da cadeia. Que Genilson e Fernando andavam juntos e se escondiam no lixão. Que não sabe quem é Weslley. Que Genilson e Fernando estavam sempre armados. Que ficou sabendo por uma mulher que foi Fernando quem atirou. Que a mãe do Fernando lhe falou que seu filho participou desse crime em companhia de outra pessoa” (Declarações da testemunha ministerial Nelma Maria Borges Pereira – mídia de fl. 241). (...). Os acusados Antônio, Francisco e Thiago se reservaram ao direito de se manter em silêncio (mídia de fl. 118).
A materialidade se encontra presente nos laudos de necropsia das vítimas à fl. 229/232
. A posição da doutrina e da jurisprudência sobre a superficialidade de provas na pronúncia é de que não cabe à autoridade judiciária singular ingressar detalhadamente na imputação, sob pena de influir no julgamento pelos jurados. Nessa esteira,
nos resta apenas destacar a existência de dados preliminares suficientes que indicam serem os denunciados autores do fato
.
Na situação posta, os dados mínimos existem, não devendo haver detalhamento das provas
. Os pontos levantados nas alegações finais da defesa, desse modo, serão de análise do colegiado. (...). Por fim, considerando a presença do crime conexo (artigo 16, caput, da Lei 10.826/03) prevalecerá a competência do júri sua aferição, nos termos do artigo 78, I do CPP. Por todo o exposto, diante de elementos que demonstrem indícios de autoria e prova de materialidade, PRONUNCIO os acusados WESLLEY NASCIMENTO LISBOA, FERNANDO DO VALE VIEIRA e GENILSON SILVA DA SILVA, já qualificados nos autos, no tipo do art. 121, §2º, I e IV do CPB, art. 16 da Lei 10.826/03, c/c art. 69, caput do CPB, mantendo-os presos até o julgamento colegiado. (...).
”. (ID 732353).

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de serem os recorrentes, em tese, os autores do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização da hipótese prevista no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 69, do Código Penal
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJ/PA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988, restando inviável no presente momento à análise meritória acerca da legítima defesa.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA OCORRÊNCIA
:

No que concerne ao pedido de exclusão das qualificadoras do crime de homicídio, relativas ao motivo torpe e à traição ou emboscada, nos termos do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, entendo que razão
não assiste aos ora recorrentes
, consoante razões delineadas abaixo.

Compulsado os autos, constata-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo restou apurado no curso das investigações, o crime teria sido motivado por rivalidade existente entre as vítimas e os recorrentes, que participavam de diferentes facções criminosas, ocorrendo o delito mediante traição ou emboscada, recurso que dificultou a sua defesa e garantiu a execução do crime.

Tais circunstâncias, a priori, indicam a incidência das majorantes reconhecidas pelo juízo
a quo
,
não havendo razão para modificar o
decisum
neste ponto
.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...).
1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR REFUTADA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E EXCLUSÃO DE CRIME CONEXO.
(...).
Ainda, nos autos há suporte para as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo, por isso, os jurados, no momento adequado, decidirem sobre a configuração de cada uma, dando o seu veredicto
. (...).
(TJ/RS – RSE 70081608309 RS, Relator (a): Desembargadora Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data de Publicação: 03/09/2019).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO E QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PLAUSIBILIDADE DA DENÚNCIA. ANÁLISE A SER FEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

(...).

II.
A exclusão das qualificadoras só é possível, nessa fase, caso absolutamente incabíveis, ou seja, totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos. Havendo dúvidas quanto à existência das qualificadoras ou possibilidade de desclassificação do crime, deve o Conselho de Sentença pronunciar-se sobre as teses de acusação e defesa, após minuciosa avaliação dos fatos e provas, assegurados o contraditório e a ampla defesa
. (
TJ/AM – RSE 0641996-45.2017.8.04.0001 AM 0641996-45.2017.8.04.0001, Relator (a): Desembargador Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 24/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2019).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho o pedido em questão
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desembagadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/02/2022